Tribunal: STJ
Processo: 5000005-83.2019.8.21.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2080912 - RS (2023/0212241-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: DILSON JANNER
ADVOGADOS
: JAIRO CARDOSO SOARES - RS019604
JHONATAN CONAN JEZIORSKI - RS124865
RECORRIDO
: DANILO BONATTO
ADVOGADO
: CLEVERTON LUIS BALBÉ DOS SANTOS - RS067082
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
IMISSÃO
NA
POSSE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. RÉU REVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A controvérsia central do presente recurso cinge-se a definir se a revelia do
réu, caracterizada pela ausência de contestação em juízo, tem o condão de
afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, sob o fundamento de que não haveria, nessa hipótese,
"pretensão resistida".
2. O sistema processual civil brasileiro, em matéria de ônus sucumbenciais, é
regido não apenas pelo princípio da sucumbência, mas, de forma fundamental,
pelo princípio da causalidade. Por esse princípio, aquele que deu causa à
instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
3. No caso em exame, a necessidade de o autor recorrer ao Poder Judiciário
para obter a posse do imóvel que legitimamente adquiriu evidencia a resistência
do réu em satis fazer voluntariamente a pretensão, independentemente de sua
manifestação formal nos autos. A revelia, portanto, não se confunde com a
ausência de resistência ao direito material pleiteado, mas é apenas uma postura
processual.
4. A recusa do réu em desocupar o bem, que levou ao ajuizamento da ação, foi
a causa necessária para a movimentação da máquina judiciária, devendo, por
consequência, a ele ser imposta a condenação nas verbas sucumbenciais, em
conformidade com o disposto no
e § 2o, do Código de Processo
art. 85, caput
Civil.
5. A isenção da condenação em honorários advocatícios, nesse cenário, violaria
a legislação processual e a jurisprudência desta Corte, que reconhece o
cabimento da verba honorária mesmo em face de réu revel.
Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e condenar a parte
recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51826586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 04e2cdb5-c4ae-42a2-9f59-e6c28a36f166

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 04e2cdb5-c4ae-42a2-9f59-e6c28a36f166

RECURSO ESPECIAL No 2080912 - RS (2023/0212241-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: DILSON JANNER
ADVOGADOS
: JAIRO CARDOSO SOARES - RS019604
JHONATAN CONAN JEZIORSKI - RS124865
RECORRIDO
: DANILO BONATTO
ADVOGADO
: CLEVERTON LUIS BALBÉ DOS SANTOS - RS067082
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
IMISSÃO
NA
POSSE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. RÉU REVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A controvérsia central do presente recurso cinge-se a definir se a revelia do
réu, caracterizada pela ausência de contestação em juízo, tem o condão de
afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, sob o fundamento de que não haveria, nessa hipótese,
"pretensão resistida".
2. O sistema processual civil brasileiro, em matéria de ônus sucumbenciais, é
regido não apenas pelo princípio da sucumbência, mas, de forma
fundamental, pelo princípio da causalidade. Por esse princípio, aquele que
deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele
decorrentes.
3. No caso em exame, a necessidade de o autor recorrer ao Poder Judiciário
para obter a posse do imóvel que legitimamente adquiriu evidencia a
resistência do réu em satis fazer voluntariamente a pretensão,
independentemente de sua manifestação formal nos autos. A revelia,
portanto, não se confunde com a ausência de resistência ao direito material
pleiteado, mas é apenas uma postura processual.
4. A recusa do réu em desocupar o bem, que levou ao ajuizamento da ação,
foi a causa necessária para a movimentação da máquina judiciária, devendo,
por consequência, a ele ser imposta a condenação nas verbas sucumbenciais,
em conformidade com o disposto no art. 85,
e § 2o, do Código de
caput
Processo Civil.
5. A isenção da condenação em honorários advocatícios, nesse cenário,
violaria a legislação processual e a jurisprudência desta Corte, que reconhece
o cabimento da verba honorária mesmo em face de réu revel.
Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e condenar a
parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Documento eletrônico VDA51229995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:03
Código de Controle do Documento: 151f8483-b873-4ecf-a028-43ec69aee87f

Cuida-se de recurso especial interposto por DILSON JANNER, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, que julgou demanda relativa a ação de imissão na posse, mas deixou de
condenar o réu, revel, ao pagamento de honorários advocatícios, por entender ausente a
pretensão resistida.
O julgado negou provimento ao recurso de apelação do recorrente nos
termos da seguinte ementa (fl. 267):

APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA
DE
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
NÃO
CONFIGURADA PRETENSÃO RESISTIDA. NO CASO
EM EXAME, CORRETA A SENTENÇA QUE,
AFASTOU A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS,
POIS EMBORA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, O
DEMANDADO/APELADO
FOI
REVEL,
NÃO
OFERECEU
QUALQUER
OPOSIÇÃO,
CONTESTAÇÃO E/OU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO
DO
AUTOR.
FRISO,
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SÃO DEVIDOS QUANDO A PARTE
QUE CONSTITUI ADVOGADO E TORNA LITIGIOSA
A PRETENSÃO DO AUTOR, O QUE NÃO OCORRE
NA ESPÉCIE. JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Não foram opostos embargos de declaração.
No presente recurso especial (fls. 274-327), o recorrente aponta violação do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como do entendimento firmado por
esta Corte no julgamento do Tema Repetitivo 1.076. Sustenta, em síntese, que o acórdão
recorrido confundiu os institutos da revelia e da ausência de pretensão resistida, violando
o princípio da causalidade.
Por fim, aduz, ainda, que a fixação dos honorários deve observar os
parâmetros percentuais estabelecidos na legislação processual, e não ser afastada. Para
amparar sua tese, invoca dissídio jurisprudencial com julgados do Superior Tribunal de
Justiça, notadamente o REsp 2.030.892/MG e o REsp 1.958.741/SP.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fl. 273).
Sobreveio o juízo de admissibilidade positivo da instância de origem (fls.
420-423).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Documento eletrônico VDA51229995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:03
Código de Controle do Documento: 151f8483-b873-4ecf-a028-43ec69aee87f

O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto,
merece ser conhecido.
A controvérsia jurídica cinge-se a definir se a revelia do réu, caracterizada
pela ausência de contestação em ação de imissão de posse, é circunstância suficiente para
afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o
argumento de que não teria havido pretensão resistida.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 85,
, estabelece de forma
caput
clara e objetiva que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor".
Tal dispositivo consagra o princípio da sucumbência, que, em sua essência,
é a expressão processual do princípio da causalidade. Este último orienta que a
responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
deve ser atribuída àquele que, com sua conduta, deu causa à instauração do processo ou
do incidente processual. A finalidade da norma é assegurar que a parte cujo direito foi
reconhecido em juízo não sofra prejuízo patrimonial em decorrência da necessidade de
ter recorrido ao Poder Judiciário para ver sua pretensão satisfeita.
No caso dos autos, é incontroverso que o recorrente adquiriu a propriedade
de um imóvel e, diante da recusa do recorrido em desocupá-lo, viu-se compelido a
ajuizar a presente ação de imissão de posse. A necessidade de buscar a tutela
jurisdicional, portanto, não surgiu de um ato do autor, mas sim da conduta do réu, que
resistiu, no plano material, ao direito do novo proprietário de exercer a posse sobre o
bem. A resistência à pretensão, portanto, preexistiu à própria formação da relação
processual e foi a sua causa primária.
O Tribunal de origem, ao manter a sentença que afastou a condenação em
honorários, partiu da premissa equivocada de que a ausência de contestação (revelia)
equivaleria à ausência de resistência.
Contudo, os institutos não se confundem.
A revelia, conforme disciplinada no artigo 344 do CPC, é um estado
processual decorrente da omissão do réu em apresentar sua defesa no prazo legal,
gerando, como principal efeito material, a presunção relativa de veracidade dos fatos
alegados pelo autor. Trata-se de uma sanção processual pela inércia, que não implica, de
forma alguma, concordância com o pedido ou satisfação da obrigação. A lide,
compreendida como o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, não
deixa de existir apenas porque o réu optou por não se defender formalmente nos autos.
A resistência à pretensão autoral manifesta-se de duas formas: pela
contestação do direito em juízo ou pela não satisfação do interesse alheio no plano fático.
No caso em tela, embora o réu não tenha contestado o pedido, ele também não satisfez a
pretensão do autor, pois não desocupou o imóvel voluntariamente, obrigando-o a
prosseguir com o processo até o provimento final. Logo, a resistência que deu causa à
Documento eletrônico VDA51229995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:03
Código de Controle do Documento: 151f8483-b873-4ecf-a028-43ec69aee87f

demanda permaneceu íntegra ao longo de todo o curso processual, justificando a
incidência do princípio da causalidade para a imposição dos ônus sucumbenciais.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido
de que a revelia não tem o condão de afastar a condenação do réu vencido ao pagamento
de honorários advocatícios. A esse respeito, o precedente invocado pelo recorrente e pela
própria decisão de admissibilidade, REsp 2.030.892/MG, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, é paradigmático e elucida a questão com precisão.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO VÁLIDA.
ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
REVELIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO.
PRETENSÃO
RESISTIDA.
VERIFICADA.
INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO.
LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Ação de cobrança, ajuizada em
, da qual foi
24/4/2019
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
.
24/3/2022
3/10/2022
2. O propósito recursal consiste em decidir se a ausência de
contestação, com a consequente decretação de revelia,
impede a condenação do réu revel sucumbente em
honorários advocatícios.
3. Nos termos do art. 238 do CPC/15, a citação é o ato pelo
qual são convocados o réu, o executado ou o interessado
para integrar a relação processual. A partir da citação,
portanto, entende-se que o réu está ciente da existência do
processo e, apto a exercer seus direitos, faculdades, ônus e
deveres, integra a relação processual, angularizando-a (art.
238 do CPC/15).
4. A revelia corresponde ao estado decorrente da ausência
jurídica de contestação e pressupõe um comportamento
omissivo por parte do demandado. São dois os
pressupostos para o seu reconhecimento: a citação válida e
a ausência de defesa no prazo legal.
5. No plano material, a revelia gera presunção de
veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do
CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que
referida presunção é relativa e que não importa em
procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os
elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à
conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o
convencimento do juiz.
6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida.
Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da
apresentação de contestação quanto da não satisfação do
interesse alheio qualificado.
7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a
pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo
o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por
verificada a resistência.
Documento eletrônico VDA51229995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:03
Código de Controle do Documento: 151f8483-b873-4ecf-a028-43ec69aee87f

8. Ocorre a sucumbência do réu revel quando este,
integralizado ao processo, não apresenta contestação e,
posteriormente, o demandante se consagra vencedor em
razão do mérito de suas alegações e provas.
Mesmo que não aplicado o princípio da sucumbência,
possível a incidência do princípio da causalidade, uma vez
que o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral
reconhecida, deu causa à propositura da demanda ou à
instauração do incidente processual, devendo responder
pelos honorários daí decorrentes.
9. Hipótese em que o acórdão recorrido (I) reconheceu a
citação válida e a revelia do recorrido; (II) julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de
condenar o recorrido/revel ao pagamento de custas
processuais e de remuneração pela prestação de serviços
educacionais; e (III) deixou de arbitrar honorários
sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (a) não restou
angularizada a relação processual; (b) não houve pretensão
resistida diante da ausência de contestação; e (c) ausente
patrono do recorrido/revel, descabe a condenação em
honorários ao advogado do recorrente.
10. Recurso especial conhecido e provido para reformar
parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao
pagamento de honorários sucumbenciais em favor do
patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.
(REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/12
29/11/2022
/2022.)

Dessa forma, ao decidir que a revelia afastaria a condenação em honorários,
o acórdão recorrido não apenas violou a literalidade do artigo 85 do CPC, mas também
divergiu frontalmente da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o que autoriza a
reforma do julgado.
Superada a questão sobre o cabimento da verba honorária, passa-se à sua
fixação.
O artigo 85, § 2o, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
A menção ao Tema 1.076/STJ pelo recorrente é pertinente, pois reforça a
obrigatoriedade da observância desses parâmetros percentuais em causas de valor
elevado, como a presente, em que o valor da causa foi fixado em R$ 1.018.668,00 (fl.
284), afastando-se o arbitramento por equidade.
Para a fixação do percentual, devem ser considerados os critérios
estabelecidos nos incisos do § 2o do artigo 85, a saber: a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; d) o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Documento eletrônico VDA51229995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:03
Código de Controle do Documento: 151f8483-b873-4ecf-a028-43ec69aee87f

No caso concreto, o patrono do recorrente demonstrou zelo na condução do
feito, que incluiu não apenas a petição inicial, mas também a interposição de agravo de
instrumento para obter a tutela de urgência, com a realização de sustentação oral perante
o Tribunal de origem, conforme narrado às fls. 282-283. Ademais, a causa possui elevada
importância econômica e demandou atuação diligente até a presente instância superior.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
reformar o acórdão recorrido e condenar o réu, ora recorrido, ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51229995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:03
Código de Controle do Documento: 151f8483-b873-4ecf-a028-43ec69aee87f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.080.912 / RS
Número Registro: 2023/0212241-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050838020188210074 07411800023209 07411900015046 50000058320198210074 7411800023209
7411900015046 50838020188210074
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DILSON JANNER
ADVOGADOS
: JAIRO CARDOSO SOARES - RS019604
JHONATAN CONAN JEZIORSKI - RS124865
RECORRIDO
: DANILO BONATTO
ADVOGADO
: CLEVERTON LUIS BALBÉ DOS SANTOS - RS067082
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51807564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: 1e077f16-3291-493a-b028-7dad3662c63f

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: 1e077f16-3291-493a-b028-7dad3662c63f